Tribunal: STJ
Processo: 1003678-79.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832209 - SP (2024/0466311-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: A D L PRODUCOES MUSICAIS LTDA
AGRAVADO
: ANA LAURA RODRIGUEZ BARRIOS
AGRAVADO
: ROLANDO AUGUSTO CABRERA NOBLE
ADVOGADO
: RODRIGO BETTI MAMERE - SP286899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que conheceu de agravo
para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50387149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a4740706-601f-4f96-910e-99d6c15a5ff8

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a4740706-601f-4f96-910e-99d6c15a5ff8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832209 - SP (2024/0466311-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: A D L PRODUCOES MUSICAIS LTDA
AGRAVADO
: ANA LAURA RODRIGUEZ BARRIOS
AGRAVADO
: ROLANDO AUGUSTO CABRERA NOBLE
ADVOGADO
: RODRIGO BETTI MAMERE - SP286899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que conheceu de agravo
para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MULTA
Documento eletrônico VDA50083643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:51
Código de Controle do Documento: 36971236-61aa-408e-9118-d5bb73e3992c

COMINATÓRIA (ASTREINTES). INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282, 283 E 356
DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em
que se pleiteava o reconhecimento da legalidade de rescisão
contratual por inadimplemento e o afastamento ou redução da multa
cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial
atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial
quanto à impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados; e
(ii) aferir a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória
(astreintes) fixada em desfavor do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consagrado na Súmula 283 do STF
e jurisprudência do STJ.
4. A matéria relativa aos arts. 408 e 475 do Código Civil não foi objeto
de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das
Súmulas
282
e
356
do
STF,
diante
da
ausência
de
prequestionamento.
5. A alegação de excesso na multa cominatória imposta demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na instância especial pela Súmula 7 do STJ.
6. A revisão do valor das astreintes só é possível em hipóteses
excepcionais, como quando constatada exorbitância ou irrisoriedade
manifesta, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50083643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:51
Código de Controle do Documento: 36971236-61aa-408e-9118-d5bb73e3992c

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o manejo de agravo interno contra acórdão exarado por órgão
colegiado.
Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.119.306/RS, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
.)
10/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.577.621/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.)
25/10/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:51
Código de Controle do Documento: 36971236-61aa-408e-9118-d5bb73e3992c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.209 / SP
Número Registro: 2024/0466311-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036787920238260008
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: A D L PRODUCOES MUSICAIS LTDA
AGRAVADO
: ANA LAURA RODRIGUEZ BARRIOS
AGRAVADO
: ROLANDO AUGUSTO CABRERA NOBLE
ADVOGADO
: RODRIGO BETTI MAMERE - SP286899
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: A D L PRODUCOES MUSICAIS LTDA
Documento eletrônico VDA50333595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:14
Código de Controle do Documento: 4f8f5ff8-bfec-4a30-85af-5919401c3760

AGRAVADO
: ANA LAURA RODRIGUEZ BARRIOS
AGRAVADO
: ROLANDO AUGUSTO CABRERA NOBLE
ADVOGADO
: RODRIGO BETTI MAMERE - SP286899
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:14
Código de Controle do Documento: 4f8f5ff8-bfec-4a30-85af-5919401c3760